Tribunal: TJES
Processo: 0000063-32.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-32.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJENANI DA VITORIA

APELADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE INDEXADOR APROPRIADO APÓS MORA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE DO STJ. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SC2 Shopping Praia da Costa LTDA contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação de Djenani da Vitória, para condenar os apelados à devolução de valores e ao pagamento de lucros cessantes, com fixação de correção monetária e juros conforme parâmetros definidos. Após decisão do STJ no REsp n. 2688142/ES, que anulou o julgamento anterior dos embargos de declaração por omissão, os autos retornaram para nova apreciação da alegação de incidência de correção monetária sobre o saldo devedor mesmo em caso de mora da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão originário ao não se manifestar sobre a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor final nos casos de mora da construtora e, sendo positiva a resposta, qual o indexador aplicável após o inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem função integrativa, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O STJ, no REsp n. 2688142/ES, reconhece a existência de omissão quanto à análise da incidência de correção monetária sobre o saldo devedor final após o atraso na entrega do imóvel, determinando a nulidade do julgamento anterior dos embargos de declaração e o retorno dos autos para apreciação da matéria.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 996, estabelece que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel faz cessar a aplicação de indexador setorial, como o INCC, sobre o saldo devedor, devendo ser substituído pelo IPCA, salvo se este for mais gravoso ao consumidor.

6. A Primeira Câmara Cível do TJES adota entendimento conforme o Tema 996 do STJ, reconhecendo a ilicitude da manutenção de indexador setorial em caso de mora da construtora, para evitar enriquecimento sem causa.

7. No caso concreto, deve-se aplicar o INCC apenas durante o período de regularidade contratual e, após o início da mora, substituí-lo pelo IPCA, exceto se este for mais gravoso que o IGP-M, conforme cláusula contratual, a fim de preservar o valor da moeda e o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso acolhido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação sobre a incidência de correção monetária após a mora configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. A mora da construtora na entrega do imóvel impede a aplicação de indexador setorial sobre o saldo devedor, que deve ser substituído pelo IPCA, salvo se mais gravoso ao consumidor.

3. A substituição do indexador de correção monetária visa preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2688142/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.02.2023; STJ, Tema 996; STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000063-32.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJENANI DA VITORIA
Advogado do(a) APELANTE: REICHIELE VANESSA VERVLOET DE CARVALHO MALANCHINI - ES13139
APELADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA, FRANCISCO ROCHA IMOVEIS LTDA
Advogado do(a) APELADO: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A
Advogados do(a) APELADO: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - ES6439, ENRICO SANTOS CORREA - ES9210

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Conforme o relatório, o julgamento dos embargos de declaração neste momento restringe-se à expressa determinação do c. STJ, no 2688142/ES, que reconheceu a omissão quanto
à alegação de que deve incidir correção monetária sobre o saldo devedor final, mesmo nos casos de mora da construtora
, e determinou a supressão de tal vício, vejamos:

A pretensão merece parcial acolhimento.

1.
A agravante aponta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o Tribunal de origem foi omisso na análise da alegação de que deve incidir correção monetária sobre o saldo devedor final, mesmo nos casos de mora da construtora.

[...]

Com efeito, deve ser reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a decretação de nulidade do acórdão que julgou os aclaratórios (fls. 791/798, e-STJ), determinando-se a baixa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

A análise das demais questões levantadas no recurso fica prejudicada.

2.
Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c Súmula 568/STJ, conhece-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à origem para que seja suprido o vício apontado, consoante fundamentação supra
.

Fixadas tais premissas,
passo a examinar a tese quanto à incidência de correção monetária sobre o saldo devedor final
, considerando o já reconhecido atraso indevido na entrega do imóvel.

Sobre a questão, o c. STJ fixou tese jurídica no tema n. 996, no seguintes termos:

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

No mesmo sentido esta e. Primeira Câmara Cível tem se manifestado, segundo o qual
o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
.

Neste passo, a fim de sanar a omissão apontada e com fundamento dos precedentes indicados, entendo que deve haver correção monetária do saldo devedor, cujo índice a ser observado durante o período regular deve ser o indexador setorial (cuja previsão contatual aponta o INCC - cláusula 2.5.2) e, após o período de atraso, substituído pelo IPCA, salvo se mais gravoso que o IGP-M (previsto no contrato), a fim de manter o valor da moeda e evitar o enriquecimento ilícita das partes.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada pelo c. STJ e determinar que o saldo devedor sofra correção monetária: INCC durante o período de regularidade e IPCA, salvo se mais gravoso que o IGP-M, no período de atraso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.